Tribunal: TJMT
Processo: 1083627-25.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083627-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRESSA GABRIELLE ARRUDA NEVES - CPF: 083.209.241-03 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, julgou procedente o pedido contraposto para pagamento da dívida e aplicou multa por litigância de má-fé, em razão de alegação de desconhecimento de débitos negativados, cuja contratação e posterior pedido de rescisão foram comprovados pela concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a concessionária comprovou a legitimidade da dívida que originou a negativação; (
ii
) se a conduta de negar a contratação configura litigância de má-fé; e (
iii
) se é cabível a condenação ao pagamento do débito em sede de pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito é ônus do credor, não se podendo exigir do consumidor a prova de fato negativo.

4. A concessionária desincumbiu-se de seu ônus ao apresentar robusto conjunto probatório, composto por telas sistêmicas, documento de identidade, "selfie" e ordem de serviço de rescisão contratual validada por biometria facial, comprovando inequivocamente o vínculo.

5. A negativa veemente de relação contratual, contrariada por prova de que a própria parte solicitou o encerramento do serviço, caracteriza alteração deliberada da verdade dos fatos, justificando a condenação por litigância de má-fé.

6. Comprovada a existência e a legitimidade da dívida, mostra-se escorreita a procedência do pedido contraposto, formulado na contestação, para condenar a parte ao pagamento dos valores inadimplidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de conjunto probatório consistente, notadamente ordem de serviço de rescisão contratual validada por biometria facial, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade da negativação, afastando a alegação de fraude. 2. A negativa deliberada de contratação comprovadamente existente configura alteração da verdade dos fatos, ensejando o reconhecimento da litigância de má-fé e autorizando a cobrança do débito via pedido contraposto.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 373, inciso I, e art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil; Art. 31 e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 34 e Súmula 50 da Turma Recursal do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1083627-25.2025.8.11.0001

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ANDRESSA GABRIELLE ARRUDA NEVES

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANDRESSA GABRIELLE ARRUDA NEVES ajuizou reclamação em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A..
Noticiou que: a) teve seu nome negativado pela ré por dois débitos que desconhece, nos valores de R$ 935,39 e R$ 761,77; b) tomou conhecimento da negativação ao tentar realizar compras a crédito, o que lhe causou constrangimento e humilhação; c) desconhece qualquer relação contratual com a ré que justifique os débitos e nunca recebeu notificação extrajudicial. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos com a consequente exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte promovida comprovou a existência da relação jurídica, pois apresentou "
selfie
" registrada no ato da contratação, cópia do documento pessoal da autora (idêntico ao juntado na inicial) e histórico de faturas da Unidade Consumidora em seu nome; b) a autora não comprovou qual unidade consumidora se serve; c) a autora alterou a verdade dos fatos ao negar a contratação. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos iniciais e: a) julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a parte autora a pagar o débito inscrito no valor de R$ 1.697,16; b) condenou a autora como litigante de má-fé ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte autora. Sustentou que: a) a "selfie" apresentada como prova não possui valor probatório para comprovar a contratação, pois não contém metadados como data, hora e geolocalização; b) as provas apresentadas pela ré, como telas sistêmicas, são unilaterais, frágeis e foram devidamente impugnadas; c) a simples juntada de "
selfie
" e documento pessoal não é suficiente para comprovar a contratação, conforme entendimento consolidado (Conclusão n.º 11 da 1ª TR-TJMT). Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito e de condenação por danos morais; b) afastar a condenação por litigância de má-fé e a condenação no pedido contraposto.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 desta Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”.

No caso em análise, a parte recorrida apresentou um robusto conjunto probatório para demonstrar a existência da relação jurídica, constituído por telas sistêmicas com o histórico de consumo (ID
/PJe2
357600541), cópia do documento de identidade da recorrente (ID
/PJe2
357600544) — que corresponde ao apresentado com a petição inicial (ID
/PJe2
357600529) —, e fotografia (
selfie
) da titular segurando o documento (ID
/PJe2
357600542).

Além disso, e de forma decisiva, a recorrida juntou a Ordem de Serviço nº 165252098, datada de 28/12/2023, na qual a própria recorrente solicita a rescisão contratual da unidade consumidora que agora alega desconhecer, tendo o ato sido validado por biometria facial, conforme se observa no documento de ID
/PJe2
357600539 (página 3).

A impugnação apresentada pela recorrente é genérica e não infirma a força probatória dos documentos, especialmente o pedido de encerramento do contrato, que, por si só, já seria suficiente para comprovar o vínculo.

A Súmula 34 desta Turma Recursal estabelece que
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
, o que se verifica no presente caso.

Portanto, o conjunto probatório desconstitui por completo a alegação de fraude e confirma a existência da relação jurídica e a legitimidade dos débitos.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. No caso, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos (inciso II).

A recorrente, ao negar veementemente a existência de qualquer relação contratual com a recorrida, mesmo tendo solicitado pessoalmente o encerramento do serviço, alterou a verdade dos fatos de maneira deliberada, com o intuito de induzir o juízo a erro.

Dessa forma, a conduta se amolda à hipótese do artigo 80, inciso II, do CPC, justificando a manutenção da condenação por litigância de má-fé, tal como acertadamente decidido na sentença.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

No presente caso, uma vez comprovada a legitimidade da dívida, que é o fato central da controvérsia, o pedido contraposto para o pagamento dos valores inadimplidos é plenamente cabível.

Assim, a sentença, ao julgar parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando a recorrente ao pagamento dos débitos negativados, aplicou corretamente o direito.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da legitimidade da dívida e da regularidade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, não há que se falar em ato ilícito por parte da recorrida.

Consequentemente, fica prejudicada a análise do mérito do pedido de indenização por danos morais, bem como a discussão sobre a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais ma
joro para

20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da causa, já fixados na sentença em razão da litigância de má-fé.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2
357600853),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026